Tribunal: TJPA
Processo: 0807595-26.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807595-26.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM, CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇAO DE NORMA OBJETO DE ADI POR OUTRA QUE REPRODUZ OS MESMOS ARTIGOS CONSIDERADOS INCONSTITUCIONAIS. FRAUDE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. PRECEDENTE DO STF NA ADI 3306 E 3232. MODULAÇÃO MANTIDA. EFICÁCIA DO JULGADO APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. QUANTO AOS DEMAIS ARGUMENTOS INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

I – Alegou a Câmara Municipal que no curso da presente ADI sobreveio a Lei Municipal n. 21.004/2020 que revogou a Lei 20.121/2016, e que posteriormente surgiu uma nova Lei Municipal 21.162/2020 que, por sua vez, revogou a Lei n. 21.004/2020. Assim, entende que há perda de objeto da ADI em relação à Lei n. 20.121/2016, porque revogada. A norma em vigor manteve o entendimento de que os cargos de Procurador Fiscal, Procurador Fiscal Adjunto e que 17 procuradores podem ser tidos como cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração. Configuração de fraude processual e não ocorrência de perda de objeto, conforme precedentes do STF.

II- A modulação dos efeitos da decisão, fixados no trânsito em julgado, contempla tempo suficiente para realização de concurso público definitivo ou simplificado, conforme o caso e o permitido em Lei.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0807595-26.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: PAULA DANIELLE TEIXEIRA LIMA PIAZZA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 6120004.

EMBARGANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR – VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.

PROCURADOR: ALEXANDRE MARTINS MARIALVA.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

E CÃMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, ATRAVÉS DE SEU VEREADOR PRESIDENTE,
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 6120004
, de minha relatoria, que julgou a ação para declarar inconstitucional o § o art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 e art. 9º, inciso II, da Lei n. 20.121/2016, neste último caso apenas em relação aos 14 procuradores municiais, ambas as normas do Município de Santarém, porque a criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de Procurador Municipal, bem como de Procurador Fiscal e Procurador Fiscal Adjunto, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, ofende o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no RE.1041.210/SP – Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, tudo nos termos da fundamentação.

O Município aduziu que houve omissão e contradições a serem sanadas: a) omissão na fundamentação e afastamento das preliminares levadas pela municipalidade, pois compreende que deveria fundamentar a razão pela qual não acolheu a tese de inépcia da inicial; b) omissão parcial na ausência de análise da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ante a necessidade de estabelece-la em prazo posterior ao transito em julgado, para permitir a realização de concurso público; c) omissão quanto às análises dos dispositivos constitucionais indicados pelo embargante; d) contradição porque deixou de reconhecer a natureza dos cargos de procurador fiscal como cargo de comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Câmara Municipal de Santarém alega que há omissão e contradição no julgado: a) omissão por que deixou de considerar a revogação da Lei n. 20.121/2016 pela Lei n. 21.004/2020, que também foi revogada pela Lei n. 21.162/2020, portanto entende que deve ocorrer a perda de objeto da ação quanto a citada Lei 20.121/2016; b) omissão parcial da modulação dos efeitos diante do contexto a ser enfrentado pelo município, pois a necessidade de representação judicial necessita não que a modulação seja do transito em julgado, mas sim de prazo posterior para permitir a realização de concurso público apropriado; c) omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais que fundamentam a pretensão do embargante; d) que há contradição no Acórdão em relação à natureza dos cargos de procurador fiscal e procurador fiscal adjunto, que são cargos em comissão declarados em Lei de livre nomeação e exoneração.

Contrarrazões apresentados pela Procuradoria de Justiça para os aclaratórios do município (id. 6522681) e da Câmara (id. 6522710), pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas dentro das matizes apresentadas pelas partes, esclareço que no que tange à inépcia ela não foi acatada porque evidentemente foi possível dirimir da inicial os fundamentos e o objeto do pedido, tanto que ocorreu o amplo contraditório e ampla defesa.

Em relação aos argumentos apresentados pelos embargantes acerca de omissão e contradição quanto a análise dos elementos argumentativos do mérito da causa, entendo que foram devidamente sopesados no julgado e os recorrentes objetivam agora rediscutir a matéria, não sendo o presente instrumento o meio processual apropriado.

Porém, há dois aspectos importante suscitados pela primeira vez nos aclaratórios e que merecem a devida análise por esta Corte.

1- DA PRETENSA PERDA DE OBJETO PARCIAL DA ADI EM DECORRENCIA DA REVOGAÇÃO DA LEI N. 20.121/2016 PELA LEI N. 21.004/2020, QUE TAMBÉM FOI REVOGADA PELA LEI N. 21.162/2020.

O dispositivo da presente ADI julgou inconstitucional o art. 2º e 3º da Lei n. 20.333/2017 e art. 9º, inciso II, da Lei n. 20.121/2016, neste último caso apenas em relação aos 14 procuradores municiais, ambas as normas do Município de Santarém, porque a criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de Procurador Municipal, bem como de Procurador Fiscal e Procurador Fiscal Adjunto, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, e ofendem o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no RE.1041.210/SP – Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, modulando os efeitos da decisão, para incidir após o trânsito em julgado do feito.

Alegou a Câmara Municipal, pela primeira vez nestes aclaratórios, que no curso da presente ADI sobreveio a Lei Municipal n. 21.004/2020 que revogou a Lei 20.121/2016, e que posteriormente surgiu uma nova Lei Municipal 21.162/2020 que, por sua vez, revogou a Lei n. 21.004/2020. Assim, entende que há perda de objeto da ADI em relação à Lei n. 20.121/2016, porque revogada.

Pois bem, a Lei revogada n. 20.121/2016, e o seu art. 9º, II, sobre o qual se debruçou a presente ADI, assim determinava:

Art. 9º. Para atender a estrutura administrativa instituída pela presente Lei, ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão:

(...)

II- Categorias Funcional de Assessoramento Superior:

CLASSE/NIVEL

DENOMINAÇÃO

N. CARGO

REMUNERAÇÃO

(....)

Procurador

14

R$ 3.000,00

A Lei 21.004/2020, dispunha sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Santarém e estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta, está disponível em
https://sapl.santarem.pa.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2020/1925/lei_n_21_004_de_24_08_2020_estrutura_organizacional_da_pms.pdf
. Ela previa em seu Capítulo VIII os cargos em comissão, no art. 151 ratificou a norma considerada inconstitucional por esta Corte, ao entender como cargo comissionado o Procurador Fiscal, o Procurador Fiscal Adjunto e mais 16 assessores jurídicos.

É verdade que a Lei Municipal 21.004/2020 foi logo em seguida revogada pela Lei Municipal n. 21.162/2020, que também tratou do mesmo tema, realizando pequenas modificações. A lei que atualmente vige está disponível em
https://sapl.santarem.pa.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2020/2294/lei_n_21_162_de_29_12_2020_estrutura_organizacional_da_prefeitura_de_santarem.pdf
, e, novamente, desta vez no seu art. 46, estabeleceu:

Então, temos que a norma em vigor manteve o entendimento de que os cargos de Procurador Fiscal, Procurador Fiscal Adjunto e que 17 procuradores podem ser tidos como cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração.

Compreendo que a mera revogação de uma norma declarada inconstitucional, para a edição de uma nova norma, novamente inconstitucional, não é capaz de atrair validade. Não por outra razão, a ADI é uma ação declaratória e não constitutiva.

Por esta razão, comungo com o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 3306, segundo o qual “configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados”.

Sobre o assunto, o STF já se manifestou:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI.

I. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA. FRAUDE PROCESSUAL. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. Superveniência de Lei Distrital que convalidaria as resoluções atacadas. Sucessivas leis distritais que tentaram revogar os atos normativos impugnados. Posterior edição da Lei Distrital n° 4.342, de 22 de junho de 2009, a qual instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores e revogou tacitamente as Resoluções 197/03, 201/03, 202/03 e 204/03, por ter regulado inteiramente a matéria por elas tratadas, e expressamente as Resoluções n°s 202/03 e 204/03.
Fatos que não caracterizaram o prejuízo da ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar a jurisdição constitucional da Corte. Configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados
. Precedente: ADI n° 3.232/TO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 3.10.2008. II. R EMUNERA Ç Ã O DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. A Emenda Constitucional 19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da Constituição Federal. III . A Ç Ã O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

(ADI 3306, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-108 DIVULG 06-06-2011 PUBLIC 07-06-2011 EMENT VOL-02538-01 PP-00009)

Assim, por entender que está claro no caso fraude processual, com a edição de nova lei que simplesmente ratifica comando já declarado inconstitucional, estou por indeferir o ponto questionado pela Câmara Municipal.

2. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Tanto a Câmara Municipal como o Município de Santarém questionam a modulação do feito aplicada por esta Corte, que fixou a eficácia com o trânsito em julgado do feito. Entendem que precisa ser aplicado prazo projeto para o futuro a fim de permitir à municipalidade se adequar com a realização de concurso público, que necessita de tempo para a devida organização, aplicação e admissão.

A modulação aplicável ao caso deve ser de acordo com o disposto no art. 27 da Lei n. 9868/1999:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Entendo que a eficácia do julgamento da presente ADI se aplicar apenas após o seu trânsito em julgado contempla o tempo necessário para que se proceda a realização do concurso público apropriado, ou pelo menos, o simplificado por tempo determinado, conforme permitido em Lei.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 20/10/2021